Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700499-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA MARIA PAIVA LEMOS AGRAVADO: REAL ENGENHARIA 012 LTDA, CLEOMAR ALVES DOS SANTOS GUIMARAES DESPACHO Intime-se a agravante, Luzia Maria Paiva Lemos, para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a perda de objeto do presente agravo em razão do pedido de parcelamento das custas formulado perante o d. Juízo a quo P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator